Tribunal: TJDFT
Processo: 0751044-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751044-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença registrado sob o no 0733681-81.2019.8.07.0001, por meio da qual, reconheceu a liquidez, certeza e exigibilidade do título quanto à parcela incontroversa devida exclusivamente à exequente, determinou que o cumprimento de sentença tramite em apartado para que se processe a execução do valor incontroverso, e providenciou a remessa dos autos principais ao Tribunal para fixação dos honorários sucumbenciais, bem como relegou ao novo cumprimento autônomo o exame do alegado excesso de execução. (ID 250109267). No bojo da peça inaugural do recurso (78580559), a agravante sustenta, em síntese, inexequibilidade do título e inexistência de trânsito em julgado por capítulos, aduz que a determinação do STJ de retorno dos autos para o Tribunal fixar os honorários impede o cumprimento definitivo, invoca o efeito suspensivo integral da apelação, afirma risco de constrição superior a R$ 47 milhões com potencial engessamento da empresa, noticia ter garantido o juízo por carta-fiança e requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento recursal, pugnando, ao final, pela reforma da decisão para acolher integralmente a impugnação. É a síntese do necessário. Decido. O pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento submete-se ao art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, exigindo-se a presença concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, além da adequada garantia do juízo quando pertinente. No contexto do cumprimento de sentença, o art. 525, § 6o, do CPC explicita que a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos e autoriza, desde que garantido o juízo e presentes relevância dos fundamentos e risco, a atribuição de efeito suspensivo. A decisão impugnada, porém, limitou-se a viabilizar o processamento em apartado e o prosseguimento da execução apenas sobre a parte incontroversa do débito, preservando, de um lado, a remessa dos autos principais à instância ad quem para a fixação da verba honorária e, de outro, o direito do executado de renovar, no bojo do cumprimento autônomo, as insurgências relativas ao alegado excesso. Nesse cenário, não se evidencia, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica da tese de inexigibilidade absoluta invocada pela agravante, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o prosseguimento dos atos executórios quanto à parcela incontroversa mesmo na pendência de impugnação, sendo direito do exequente avançar sobre tal quota, inclusive com penhora, exatamente como dispõe o art. 525, § 6o, e como reafirmado no REsp 2.077.121/GO (Terceira Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 8/8/2023, DJe 15/8/2023), segundo o qual não há razão para postergar a execução imediata do valor não impugnado. De igual modo, o alegado trânsito por capítulos é tema irrelevante para a parcela incontroversa reconhecida e não recorrida, máxime porque o d. Juízo de origem delineou solução que evita qualquer fracionamento indevido do acórdão, uma vez que os autos principais seguem ao Tribunal para a definição dos honorários, ao passo que a execução do incontroverso caminha em feito próprio, sem prejuízo da defesa do executado e sob controle jurisdicional. No tocante ao periculum in mora, a agravante invoca risco econômico elevado, mas não demonstrou dano grave específico ou irreversível decorrente do processamento do cumprimento apenas sobre o incontroverso. Cumpre destacar que a eventual constrição patrimonial, ademais, mostra-se mitigável e reversível, e o próprio recurso noticia a prestação de garantia por carta-fiança, o que reduz substancialmente a probabilidade de lesão de difícil reparação e, paradoxalmente, afasta a urgência pretendida. Ausentes, pois, os requisitos do art. 995, parágrafo único, não há espaço para a excepcional suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem conclusos para julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator